Tribunal: TJSP
Processo: 1006480-12.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TROMBOFILIA NA GRAVIDEZ. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E SER DE USO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TROMBOFILIA NA GRAVIDEZ. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E SER DE USO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa de outras provas não configura cerceamento de defesa.
2. É inadmissível a negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane), com prescrição médica, à paciente diagnosticada com Trombofilia, sob fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS.